Tribunal: CARF
Processo: 13839.910414/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.910414/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.142 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
ARRARA PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Somente são consideradas tacitamente homologadas as declarações de
compensação, após o decurso de cinco anos contados a partir de seu protocolo,
nos termos do § 5o, do art. 74, da Lei no 9.730/96, com a redação dada pela Lei
no 10.833/03. . No caso de apresentação de DCOMP retificadora, a contagem
do prazo inicia-se a partir da data de sua apresentação.
DCOMP RETIFICADORA. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Admitida a retificação da DCOMP, o termo inicial da contagem do prazo para
homologação tácita é a data da apresentação da DCOMP retificadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
IRPJ.
SALDO
NEGATIVO.
PER/DCOMP.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da sua existência.
SALDO NEGATIVO. UTILIZAÇÃO EM PERÍODOS ANTERIORES SEM
PROCESSO. INEXISTÊNCIA CRÉDITO.
Não havendo saldo de crédito, por já ter sido utilizado integralmente em
compensações anteriores, a compensação resulta não homologada.
APRESENTAÇÃO DE PROVA:
O momento oportunizado pela legislação para apresentação de prova no
processo administrativo fiscal é quando da apresentação da manifestação de
inconformidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. Constitui inovação recursal a alegação,
deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na
impugnação e não apreciado pela instância a quo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.910414/2009-84
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.142 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910414/2009-84

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fl. 73/79, interposto contra Acórdão da DRJ,
58/68, que julgou improcedente manifestação de inconformidade, fl. 03/06, contra Despacho
Decisório,
fls.
43,
que não reconheceu crédito incluído no PER/DCOMP n.
12850.23074.161007.1.7.02-8941, em que se indicou, como origem de crédito, saldo negativo de
IRPJ relativamente ao ano calendário de 2001. O Despacho Decisório verificou existência de
saldo negativo de IRPJ no período, mas identificou que o valor original do crédito já havia sido
utilizado em compensações anteriores à transmissão da PER/DCOMP e, por isso, não
homologou a compensação pretendida.
Nesse aspecto, o contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade,
alegando, preliminarmente, a decadência, por ter sido realizada a compensação em janeiro de
2004, comunicando as autoridades do procedimento. Nesse ínterim, alega que as autoridades
competentes só teriam se manifestado após decorridos cinco anos da operação, com fundamento
no par.4a do art. 150 do CTN, e par.5a do art. 74 da Lei 9430/1996.
No mérito, alegou que houve equívoco por parte da autoridade competente para
averiguar o direito creditório pretendido, apresentando planilha em anexo (doc. 7 da
manifestação) buscando demonstrar que o requerente possuía crédito em valor suficiente para
compensar o débito apurado no período de dezembro de 2003, com vencimento fixado para
janeiro de 2004. Portanto, teria direito líquido e certo à compensação pretendida, ao contrário do
que dispôs o Despacho Decisório. Protesta também pela posterior juntada de provas, incluindo-
se diligência.
O Acórdão da DRJ, no entanto, julgou improcedente a manifestação, afastando
alegação de homologação tácita, considerando-se que a PER/DCOMP constitui instrumento de
confissão de dívida e não reconhecendo a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, pelos
seguintes fundamentos: a) o contribuinte não teria apresentado documentos suficientes para
provar o alegado, pois para comprovar o direito creditório pretendido e referente à
compensações sem processo de débitos do ano calendário de 2002, a contribuinte apenas
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.142 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910414/2009-84

apresentou como prova demonstrativo, que inclusive divergia do demonstrativo constante no
Despacho Decisório; b) ainda, a autoridade julgadora verificou que a divergência resume-se ao
valor utilizado na compensação do IRF, código de receita 5706, relativo à 5a semana de agosto
de 2002 e; c) conforme voto condutor, “em consulta ao sistema da Receita Federal DCTF-
Consulta-Declaração, verifiquei que a contribuinte efetuou a compensação de valor superior
àquele por ela admitido em sua manifestação de inconformidade (...)” e, sobretudo, “(...) a
contribuinte não apresentou nenhuma prova a alicerçar a sua alegação, apenas o retro
reproduzido demonstrativo o qual apresenta valor divergente em relação ao valor declarado em
sua DCTF como compensado com o saldo negativo do IRPJ apurado em 31/12/2001. No
entanto, tendo o sujeito passivo a faculdade de extinguir o crédito tributário, pela via da
compensação, cabe a ele comprovar a existência do crédito.”; d) finalmente, negou a diligência
solicitada pelo contribuinte.
Assim, conforme a ementa foi assim publicada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Somente são consideradas tacitamente homologadas as declarações de compensação,
após o decurso de cinco anos contados a partir de seu protocolo, nos termos do § 5o, do
art. 74, da Lei no 9.730/96, com a redação dada pela Lei no 10.833/03. . No caso de
apresentação de DCOMP retificadora, a contagem do prazo inicia-se a partir da data de
sua apresentação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PER/DCOMP. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da sua existência.
SALDO NEGATIVO. UTILIZAÇÃO EM PERÍODOS ANTERIORES SEM
PROCESSO. INEXISTÊNCIA CRÉDITO.
Não havendo saldo de crédito, por já ter sido utilizado integralmente em compensações
anteriores, a compensação resulta não homologada.
APRESENTAÇÃO DE PROVA:
O momento oportunizado pela legislação para apresentação de prova no processo
administrativo fiscal é quando da apresentação da manifestação de inconformidade.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e/ou perícia quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da impugnação.
As diligências/perícias ocorrem somente no caso de ser necessário firmar
convencimento da autoridade julgadora sobre questões de difícil deslinde.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls. 73/79, reiterando seus
fundamentos em relação à decadência e afirmando que haveria suficiência de créditos, pois não
seriam aplicáveis juros e multa ao caso concreto.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.142 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910414/2009-84

Finalmente, faço constar que foi apensado aos presentes autos o processo n.
13839.910968/2009-81.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele tomo conhecimento.
A Recorrente alega preliminarmente que as normas segundo as quais a contagem
do prazo de 5 anos para esse efeito deve ter início a partir da entrega da DCOMP retificadora (e
não da original), só veio a ser introduzida em nosso ordenamento por normas infra-legais, e não
por lei, como exigem a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, anos após o evento
que deu margem à exigência ora contestada, ocorrida em janeiro de 2004.
Contudo, razão não lhe assiste. Inicialmente, cumpre destacar que o legislador
complementar estabeleceu no art. 170 do CTN que a lei pode, nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar
a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Atualmente, a matéria é regulamentada pelo art. 74 da Lei n. 9.430/1996, ainda
que tendo sofrido sucessivas alterações legislativas. Com efeito, conforme artigo ainda no prelo
escrito em coautoria com o Conselheiro Fredy Albuquerque (Compensação tributária de
IRPJ/CSLL e desafios ao reconhecimento do direito creditório na jurisprudência do CARF. In:
BEVILACQUA, Lucas, CECCONELLO, Vanessa; PRZEPIORKA, Michell. Tributação Federal
– Jurisprudência do CARF em debate, 2a ed. São Paulo: NMS Editora, 2023), os reflexos de
todas essas sucessivas alterações legislativas vêm sendo consolidados e pacificados após
décadas de embates judiciais significativos, assim como com decisões perante o CARF –
inclusive com edição de súmulas vinculantes.
Inclusive, no § 14 do referido artigo há determinação legal para que a SRF
(atualmente a RFB) discipline o procedimento de declaração de compensação, inclusive quanto à
fixação de critérios de prioridade para apreciação dos processos de restituição, compensação e
ressarcimento, de forma que o regramento procedimental relacionado às DCOMPs poderá ser
objeto de atos infralegais, inexistindo, salvo melhor juízo, ilegalidade nessa delegação por
alegada – e a nosso sentir inexistente – vilipêndio ao princípio da legalidade.
Com efeito, a delegação da lei para criação de normas instrumentais de caráter
infralegal que auxiliem a administração tributária no tratamento de DCOMPs não afronta o
princípio da estrita legalidade, notadamente porque as hipóteses normativas conectadas
objetivamente à reserva legal estão indicadas no art. 97 do CTN – e nenhuma delas se enquadra
nesse caso –, além de que o próprio código registra que a expressão legislação tributária
compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes (art. 96), portanto, o disciplinamento instrumental de pedidos de compensação
podem ser objeto de atos complementares emanados dos órgãos da administração tributária.
Firmado nessa premissa, entendendo se tratar de regra de caráter meramente
procedimental, a IN que regulamenta a matéria passa a produzir efeitos a partir de sua
implementação, o que encontra amparo inclusive no disposto no art. 14 do CPC/15, cuja
aplicação supletiva e subsidiária alcança o Processo Administrativo.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.142 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910414/2009-84

Assim, quando da DCOMP retificadora em 26 de setembro de 2006, a matéria era
regulamentada pela IN 460/2004, que prescrevia expressamente em seu art. 59:
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Dispositivo mantido em todas as regulamentações posteriores. Neste aspecto,
correto o entendimento de que o prazo para homologação se desloca para a data da apresentação
da DCOMP retificadora, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.
No mérito, sustenta que esclareceu em sua Manifestação de Inconformidade que
nada seria devido a título de juros e multa, pois a compensação foi efetuada e declarada à
autoridade tributária, mediante DCOMP, dentro do prazo previsto. Contudo, tal matéria não foi
objeto da impugnação em que se verifica:

Neste aspecto, não há correlação entre o alegado pela Recorrente em Recurso
Voluntário e em sua Impugnação, já que não há qualquer menção, na impugnação, à
questionamentos sobre aplicação de juros e multa, ao contrário do que diz indicar no
Recurso Voluntário.
Trata-se, portanto, de inovação manifesta na petição recursal, uma vez que o
art. 17 do Decreto 70.235 de 1972 expressamente estabelece:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Inclusive já me manifestei sobre situações similares no Acórdão n. 1201-005.549,
de minha relatoria, cuja ementa abaixo transcrevo:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. Constitui inovação recursal a alegação,
deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na impugnação e
não apreciado pela instância a quo.
Assim, não é possível conhecer o argumento apresentado apenas em sede recursal
pelo contribuinte, com fundamento no dispositivo legal supracitado.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.142 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.910414/2009-84

No mais, em relação à parte conhecida, mantenho convergência com o acórdão
recorrido, no sentido de que não foram apresentadas provas suficientes para o reconhecimento do
direito creditório pleiteado:
Ademais, a contribuinte não apresentou nenhuma prova a alicerçar a sua alegação,
apenas o retro reproduzido demonstrativo o qual apresenta valor divergente em relação
ao valor declarado em sua DCTF como compensado com o saldo negativo do IRPJ
apurado em 31/12/2001.
No entanto, tendo o sujeito passivo a faculdade de extinguir o crédito tributário, pela via
da compensação, cabe a ele comprovar a existência do crédito.
Em consequência, deve ser mantida a decisão de primeira instância que não homologou
a compensação declarada do débito da DCOMP 12850.23074.161007.1.7.02-8941,
visto que a inexistência de crédito para compensá-lo decorreu da sua total utilização em
compensações anteriores à data da transmissão do PER/DCOMP realizadas sem
processo na contabilidade.
Desse modo, ao transmitir o PER/DCOMP a interessada não mais possuía crédito
disponível para compensação relativamente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001, razão pela qual nenhum reparo cabe fazer ao Despacho Decisório
em lide.
Assim, na parte conhecida, não tendo sido apresentadas razões que contrariem o
decidido pelo acórdão Recorrido, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 89
DF CARF MF
Original